Tribunal: TJSP
Processo: 2219770-97.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 994, de 02 de janeiro de 2019, do Município de Buri, que inclui entre os requisitos para se candidatar ao exercício de funções de membro do Conselho Tutelar: "possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria 'B". Alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade.
Cabimento.
Exigência desarrazoada. Inexiste

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 994, de 02 de janeiro de 2019, do Município de Buri, que inclui entre os requisitos para se candidatar ao exercício de funções de membro do Conselho Tutelar: "possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria 'B". Alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade.
Cabimento.
Exigência desarrazoada. Inexiste correlação entre as atribuições do Conselho Tutelar, previstas no art. 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a capacidade de dirigir veículo automotor. Indevida hipótese de limitação do direito à ampla participação democrática em processo eleitoral para escolha de quem exercerá serviço público de natureza relevante. Violação ao princípio da razoabilidade. Artigo 111 da Constituição Estadual.
Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2219770-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURI e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
2
VOTO No: 37083
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No: 2219770-97.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR (S): Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉU (S): Prefeito do Município de Buri e Outro
SGOF
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição
em face da Lei no 994, de 02 de janeiro de 2019, do Município
de Buri, que inclui entre os requisitos para se candidatar ao
exercício de funções de membro do Conselho Tutelar:
“possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na
categoria 'B”. Alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade. Cabimento.
Exigência desarrazoada. Inexiste correlação entre as atribuições
do Conselho Tutelar, previstas no art. 133 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, com a capacidade de dirigir veículo
automotor. Indevida hipótese de limitação do direito à ampla
participação democrática em processo eleitoral para escolha de
quem exercerá serviço público de natureza relevante. Violação
ao princípio da razoabilidade. Artigo 111 da Constituição
Estadual.
Ação procedente.
Cuida-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei no 994, de 02 de
janeiro de 2019, do Município de Buri, que inclui entre os requisitos para se
candidatar ao exercício de funções de membro do Conselho Tutelar: “possuir
Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria 'B”.
Sustenta o autor: (i) norma viola o princípio da
razoabilidade estampado no art. 111 da CE; (ii) invoca o art. 24, XV, da CF,
aplicável aos Municípios por força do art. 29 da mesma Carta; (iii) lei
impugnada criou exigência excessiva e sem fundamento legítimo, porque não
guarda relação com as atribuições desempenhadas pelo Conselho Tutelar; (iv)
inexiste necessidade peculiar do Município de Buri que justifique a imposição
de norma diferenciadora para a composição do órgão; (v) requerida a
concessão de medida liminar.
Foi determinado o processamento, com a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
3
liminar para suspender o ato normativo impugnado (f. 123/125).
O Prefeito Municipal prestou informações (f. 138/142),
sustentando: (i) norma contestada trata de matéria de interesse local; (ii) se lei
municipal deve estabelecer o processo de escolha, possível inserir outros
requisitos ou exigências para eleição de membro do Conselho Tutelar; (iii) art.
133 do ECA não é taxativo e prevê apenas as condições mínimas para
candidatura ao cargo; (iv) exigência de carteira de habilitação para automóveis
na modalidade “B” é razoável, proporcional e legítima, não havendo restrição
à capacidade eleitoral.
A Câmara Municipal prestou informações para relatar
sobre o processo legislativo, além de afirmar que a lei não foi alterada e
permanece em vigor (f. 146/147)
Ausência de manifestação do Procurador Geral do
Estado (f. 169).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência
do pedido (f. 172/176).
É o relatório.
A ação é procedente.
A pretensão é de que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei no 994, de 02 de janeiro de 2019, do Município de
Buri, que inclui entre os requisitos para se candidatar ao exercício de funções
de membro do Conselho Tutelar: “possuir Carteira Nacional de Habilitação, no
mínimo na categoria 'B”.
Dispõe a norma impugnada, Lei no 994/2019, de 02 de
janeiro de 2019:
Artigo 1o - O art. 9o da Lei no 748/2015, passa a vigorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
4
acrescido do inciso IX:
Art. 9o - São requisitos para se candidatar ao exercício das
funções de membro do Conselho Tutelar:
IX Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo
na categoria 'B” (f. 18).
O art. 111 da CE, aplicável por força do disposto no art.
144 da mesma Carta, assim dispõe acerca de princípios a serem seguidos pela
Administração Pública, sendo suscitado pelo autor o da razoabilidade.
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse
público.
Afigura-se realmente irrazoável exigir carteira nacional de
habilitação como uma das condições necessárias para participação no
processo eleitoral.
A Lei Federal no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), em seu art. 133 preceitua: “Para a candidatura a membro do
Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: I - reconhecida
idoneidade moral; II - idade superior a vinte e um anos; III - residir no município”.
Nos incisos do art. 136 do ECA estão previstas as
atribuições do Conselho Tutelar:
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses
previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas
no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando
as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
5
tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de
descumprimento injustificado de suas deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que
constitua infração administrativa ou penal contra os direitos
da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade
judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o
adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da
proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a
violação dos direitos previstos no art. 220, § 3o, inciso II, da
Constituição Federal ;
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações
de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as
possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente
junto à família natural. (Redação dada pela Lei no 12.010, de
2009) Vigência
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos
profissionais, ações de divulgação e treinamento para o
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e
adolescentes. (Incluído pela Lei no 13.046, de 2014)
Não se observa a obrigação intransponível de dirigir
veículo automotor para que as incumbências arroladas pela norma federal
sejam alcançadas.
A aplicação do aludido requisito à candidatura impõe
uma restrição injustificável ao direito de tomar parte no certame, em detrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
6
à possibilidade genérica de que um maior número de pessoas vocacionadas
aos temas da infância e juventude possa concorrer.
O art. 139 do ECA prescreve que “o processo para a
escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público”.
O poder-dever de estabelecer o processo de escolha por
meio de lei municipal não autoriza instituir restrição que não diz respeito às
habilidades necessárias para a realização das atividades que serão pertinentes
ao candidato na hipótese de que seja eleito.
Ou seja, inexiste correlação entre as atribuições do cargo
e a capacidade de dirigir veículo automotor.
A questão se revela especialmente gravosa porque se
trata de processo eleitoral, a representar indevida hipótese de limitação do
direito à ampla participação democrática em escrutínio para escolha de quem
exercerá serviço público de natureza relevante (art. 135 do ECA).
Desarrazoado, portanto, instituir cláusula que limita o
exercício da democracia sem supedâneo em fato da realidade que pudesse
justificar o escopo restritivo. A representatividade política que poderá possuir o
candidato é insuscetível de ficar ao talante de restrição desprovida de
fundamento ou especialmente de vinculação com as tarefas próprias do cargo
em disputa.
Vale registrar informação que consta do Guia de
Orientação do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares em Data
Unificada 2019, produzido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
7
É obrigatório o candidato ter carteira nacional de habilitação
para participar do Processo de Escolha dos pretendentes a
função de Conselheiro Tutelar? Resposta: Não. A exigência
da CNH reveste-se na criação de nova atribuição ao
membro do Conselho Tutelar, o 'papel de motorista'. Nesse
sentindo, cabe destacar que o Conselho Tutelar deverá ter à
disposição um profissional para exercer a função de
motorista. (ver Art. 11 da Resolução no 113/2006,
CONANDA). A exigência de CNH pode ser considerada
discriminatória e, por conseguinte, inconstitucional, por
exemplo, caso um deficiente visual (ou uma pessoa com
outra deficiência física que o impedisse de conduzir veículo)
ficasse impossibilitado, sem qualquer justificativa, de se
candidatar a membro do Conselho Tutelar. (disponível em
https://www.mdh.gov.br/todas-as-
noticias/2019/abril/GUIADEORIENTACOESSOBREOPROCE
SSODEESCOLHADOSMEMBROSDOCONSELHOTUTELA
REMDATAUNIFICADAEMTODOTERRITORIONACIONAL
2.pdf, acesso em 07.02.2020, p. 17).
Há
também
precedentes
de
outros
Estados
da
Federação que reconheceram a inconstitucionalidade de norma que impôs o
aludido requisito para participação em processo eleitoral de conselheiro tutelar,
conforme ementas abaixo transcritas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO
7o, INCISO XIV, DA LEI MUNICIPAL No 1.329/2005

REDAÇÃO DADA PELA LEI No 1.698/2008, DO MUNICÍPIO
DE CRUZ ALTA/RS. Mesmo sendo da competência do
Município estabelecer os requisitos para o preenchimento
das vagas de Conselheiro Tutelar, além daqueles já
previstos no art. 133 do ECA, não pode haver distinção entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
8
os concorrentes às vagas. Exigência de carteira de
habilitação. Descabimento. Afronta aos princípios da
isonomia e igualdade. Exigência que se mostra desgarrada
das atribuições do cargo, além de discriminatória, porque o
acesso a veículo automotor, até por motivos sócio-
econômicos, não é universal, especialmente nas áreas
rurais. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
JULGAD PROCEDENTE. UNÂNIME (Ação direta de
Inconstitucionalidade no 70025306630, Tribunal Pleno,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: JOSÉ AQUINO FLORES
DE CAMARGO, julgado em 22.06.2009).
CONSTITUCIONAL. CANDIDATURA A CONSELHEIRO
TUTELAR LOCAL. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO PARA COMPOR O ÓRGÃO. TOTAL
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O REQUISITO E AS
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA AMPLA ACESSIBILIDADE ÀS FUNÇÕES PÚBLICA.
INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 21 DA LEI MAIOR
ESTADUAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O Conselho
Tutelar é Órgão Municipal, permanente e autônomo,
responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 131
da Lei Federal no 8.069/60). Suas atribuições estão
expressamente elencadas no art. 136 daquele diploma. O
dispositivo legal que estabelece como requisito ao candidato
possuir Carteira Nacional de Habilitação incorre em evidente
inconstitucionalidade por total ausência de correlação entre
a condição e as atribuições do conselheiro. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 8000222-22.2019.8.24.0000, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator
Desembargador MARCUS TULIO SARTORATO, julgado em
20.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2219770-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37083 SGOF
9
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade da Lei no 994, de 02 de janeiro de 2019, do
Município de Buri, que inclui entre os requisitos para se candidatar ao exercício
de funções de membro do Conselho Tutelar: “possuir Carteira Nacional de
Habilitação, no mínimo na categoria 'B”.
JAMES SIANO
Relator